Tribunal: STF
Processo: RHC 66789
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE ESTA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
- EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE
SE DEVEU A PROPRIA DEFESA E QUE JA SE ENCONTRA SUPERADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.